Tribunal: STF
Processo: RHC 268375
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. Homicídio qualificado tentado, lesão corporal em contexto doméstico, injúria e vias de fato. Nulidade processual. Não se conhece de habeas corpus ou de recurso ordinário em habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por J.C.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 226.917/MG (evento 136).

O recorrente foi pronunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, lesão corporal em contexto doméstico, injúria e vias de fato (eventos 43-45). 

No presente writ, a Defesa sustenta que a acusação da prática do delito de homicídio, na modalidade tentada, está baseada em provas ilícitas. Aduz que a ilicitude do acervo probatório foi demostrada por fatos novos (um robusto dossiê contendo decisões judiciais que comprovam um modus operandi ilícito e reiterado dos mesmos policiais responsáveis pela prisão do Paciente), os quais foram ignorados pelas instâncias ordinárias. Assevera excesso de prazo da prisão cautelar. Requer, em medida liminar, o relaxamento da prisão preventiva do paciente. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade apontada e o trancamento da ação penal (evento 133). 

É o relatório. Decido.

Colho do acórdão recorrido (evento 136):

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DE PEDIDOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Não se admite a impetração de habeas corpus que reproduz, em essência, as mesmas alegações já apreciadas em anterior mandamus, configurando mera reiteração de pedido, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 
2. O habeas corpus não se presta à substituição de recurso próprio nem ao reexame do mérito da ação penal, sobretudo quando a insurgência envolve matéria afeta a recurso em sentido estrito, circunstância que reforça a inadequação da via eleita. 
3. A alegação de flagrante ilegalidade, apta a afastar a supressão de instância, exige demonstração objetiva e inequívoca, o que não se verifica na hipótese em que o Tribunal de origem não conheceu da impetração por ausência de elementos novos e pela repetição das teses defensivas. 
4. Agravo regimental não provido.”

Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.

Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 

Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra acórdão exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.10.2014; e RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.3.2014).

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consignou que (evento 136):

“(...)
O agravo regimental não comporta provimento. 
No caso, a decisão agravada encontra-se redigida nos seguintes termos (e-STJ fls. 776/779):
Inicialmente, verifico que não há como discutir a respeito da alegação defensiva de ilicitude das provas que embasam a pronúncia e a prisão do recorrente pois o acórdão combatido não tratou da questão por ser mera reiteração de outro habeas corpus impetrado anteriormente, o que inviabilizaria o exame por parte do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Sobre o tema, a Corte de origem consignou (e-STJ fls. 744/745):
Inicialmente, verifica-se que o presente writ reproduz, em essência, as mesmas alegações já apreciadas no Habeas Corpus nº 1.0000.24.115851-8/000, anteriormente julgado por esta Corte, no qual se discutiu a legalidade da prisão preventiva do paciente e a suposta ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. 
Naquela oportunidade, restou expressamente analisada a alegação de ilicitude das provas e ausência de indícios mínimos de autoria, sendo destacado que as teses deduzidas pela defesa confundem-se com o próprio mérito da ação penal e demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
Desse modo, uma vez que o argumento se repete, impõe-se a aplicação da Súmula nº 53 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais cujo teor dispõe: “Não se conhece de pedido de habeas corpus que seja mera reiteração de anterior, já julgado”.
Nesse sentido: 
[...] 
No caso, observa-se que a defesa limita-se a reiterar os mesmos fundamentos — ausência de justa causa, ilicitude das provas e nulidade processual — sem apresentar qualquer elemento novo que autorize o reexame da matéria.
Mediante tais considerações, inexistindo o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do writ, NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS.
Ademais, não constato constrangimento ilegal na conclusão adotada pela Corte Local porquanto "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" (AgRg no HC n. 999.089 /SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025).
(...) 
Além disso, conforme consignado pelo Desembargador Alberto Deodato Neto, "a partir de simples análise dos argumentos expostos na inicial, vê-se que a irresignação da defesa no sentido de que a “condenação [leia-se, pronúncia] se apoia em provas ilícitas e forjadas” e de que o processo de origem está eivado de nulidade absoluta baseia-se exclusivamente em matéria de recurso em sentido estrito, cujo debate não cabe na via estreita do writ", e "No presente caso, a defesa já aviou o recurso adequado, não se prestando o habeas corpus, também, à aceleração de trâmite" (e-STJ fl. 746).
Como se vê, as teses do agravo regimental não justificam a superação dos óbices enfrentados na decisão agravada.
A alegação de flagrante ilegalidade, ainda que apta a relativizar a supressão de instância em hipóteses excepcionais, demanda demonstração objetiva e inequívoca no título impugnado. No caso, o Tribunal a quo não conheceu da impetração por reiteração, assentando inexistirem elementos novos e registrando a inadequação do habeas corpus para substituir o recurso próprio contra a pronúncia. Nessas circunstâncias, não se inaugura a competência desta Corte para exame do mérito não apreciado pela origem, sob pena de indevida supressão de instância.
O dossiê, apontado como fato novo, foi trazido à impetração originária, mas a Corte estadual o reputou insuficiente para afastar a reiteração, precisamente por não evidenciar alteração fático-processual apta a autorizar novo exame do tema. Não cabe, por meio de agravo regimental, converter a via estreita em instância revisora do juízo de não conhecimento do Tribunal local, sobretudo quando a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à reiteração de pedidos em habeas corpus. 
Igualmente, a tese de adequação do habeas corpus para reconhecer, de plano, a ilicitude das provas não encontra guarida na espécie, porque o Tribunal de origem não enfrentou o mérito. Sem prévio pronunciamento, inexiste espaço para análise direta por este Tribunal, ressalvada hipótese de ilegalidade patente, que aqui não se caracteriza à vista das razões e do contexto delineado nas instâncias ordinárias. 
Por fim, reitere-se a ressalva feita pelo Desembargador Alberto Deodato Neto, no sentido de que a insurgência se refere a matéria afeta ao recurso em sentido estrito, reforçando a inadequação do habeas corpus como sucedâneo recursal, não havendo, pois, constrangimento ilegal a ser sanado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Não verifico ilegalidade a ser sanada na presente via, porquanto o ato coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Este Supremo Tribunal já assentou que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023;  “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.

Ademais, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas de ilicitude da prova e excesso de prazo da prisão cautelar do paciente, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente